Tribunal: TJDFT
Processo: 0738504-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Dulce dos Santos Nascimento, advogada da exequente no cumprimento de sentença n. 0087157-27.2009.8.07.0001, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 108027958 do processo de referência) que indeferiu os pedidos de processamento de início de uma nova fase executiva para cobrança de honorários advocatícios e de fixação de honorários advocatícios recursais. Destaco o teor da decisão agravada: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por EDILEUSA RODRIGUES RIBEIRO em desfavor de RAQUEL CANDIDO E SILVA, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id.108008931, a advogada da parte requerente, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO, requer o início da fase de cumprimento de sentença referente aos seus honorários de sucumbência. Requer, ainda, a remessa do processo à Contadoria para apuração do valor dos honorários, uma vez que a parte requerida interpôs diversos recursos no curso do processo em relação aos quais foi negado provimento. Decido. Indefiro o pedido. Conforme planilha de id. 54387797 e decisão de id. 54387795, a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, sendo que o pedido formulado pela parte autora à época, englobava tanto o valor principal, quanto o valor dos honorários de sucumbência. Diante disso, já havendo cumprimento de sentença de honorários de sucumbência em curso, o qual foi iniciado em conjunto com o cumprimento de sentença do valor principal, descabido o início de uma nova fase executiva nos moldes solicitados pela advogada. Destaque-se que não são devidos outros valores referentes à honorários de sucumbência além daqueles fixados em sentença, motivo pelo qual não há que se falar em remessa do processo à Contadoria para apuração da verba sucumbencial. Não pode o magistrado, de maneira posterior, fixar honorários em virtude de recurso da parte contrária rejeitado ainda sob a égide do CPC/73, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, retorne o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 56544607. (...) Em razões recursais (Id 31167728), a agravante alega, em suma, a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravada para pagamento de honorários advocatícios, porquanto esses se caracterizam como verba alimentar. Aduz que houve bloqueio de valores em conta salário da agravada e o juízo “determinou a imediata liberação dos valores bloqueados”, acolhendo as justificativas apresentadas pela executada. Assinala que, diante “da decisão em liça, interpõe-se este recurso de Agravo de Instrumento, buscando, no âmago, a revogação da decisão hostilizada, totalmente, tendo em vista que de acordo com o art. (sic) e, de pronto, conceder-se efeito suspensivo ativo”. Diz que não prosperam os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da executada/agravada, visto que seu pedido se arrima “no art. 833, inciso IV, do novo CPC e não nos termos anteriormente usados pelo CPC/73”. Assinala trazer o novo código a “consagração da regra da sucumbência, segundo a qual o critério para a condenação em honorários se satisfaz com o resultado da demanda, devendo - portanto - a parte vencida arcar com os honorários de sucumbência”. Indica a regra da causalidade disposta no § 10 do art. 85 do CPC e afirma que, da “redação deste parágrafo, depreende-se que a principal vertente a ser analisada quando da condenação nos ônus da sucumbência é a teoria da causalidade que, via de regra, prevalece sobre o princípio da sucumbência nos casos em que ambos não possam ser conciliados”. Cita julgados com a finalidade de corroborar sua tese e defende merecer reparos a decisão objurgada. Quanto à penhorabilidade dos valores encontrados em conta bancária da agravada, alega que a execução também se refere a honorários advocatícios os quais tem caráter alimentar, de modo deve ser relativizada a impenhorabilidade absoluta prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Brada corresponder o art. 86, caput e parágrafo único, do CPC ao art. 21, parágrafo único, do CPC/1973, “tendo sido subtraída, da redação do caput deste último, a expressão ‘e compensados os honorários’”. Registra que o art. 833, § 2o, do Novo CPC prevê “a inaplicabilidade da impenhorabilidade tratada pelo inciso IV desse dispositivo legal para o pagamento das prestações alimentícias, havendo decisão do Superior Tribunal de Justiça admitindo a penhora em execução de honorários advocatícios em razão de sua natureza alimentar”. Cita entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Defende ser “admissível, na espécie, a penhora de 30% (trinta por cento) da verba de proventos de aposentadoria, máxime porquanto o valor exequendo, tal-qualmente, tem caráter alimentar”. Argumenta ser o caso de concessão da tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC). Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo a decisão ora agravada, com fulcro no artigo art. 1.016, caput c/c art. 1019 inc. I, ambos do CPC; b) Ainda, requer o provimento recursal, sendo determinada a reforma da decisão ora atacada, para o fim de ver arbitrados os honorários advocatícios a que faz jus ao advogado, nos moldes do artigo 85 do CPC/15; c) A tramitação prioritária nos termos do art. 3o, da Lei no 10.741/2003; d) Seja determinado com abrigo no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, lance mão do serviço de contabilidade dessa serventia para esse desiderato; e) Por fim, requer a intimação da Agravada para, querendo, se manifestar. Dá-se à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) apenas para efeitos meramente fiscais. (...) A agravante comprova o recolhimento do preparo nos Ids 31167734 e 31167735. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Do pedido de penhora de parte do salário da executada. Inovação recursal. Matéria preclusa. A agravante alega atacar a decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário da executada para pagamento dos honorários advocatícios devidos no processo de referência. Ocorre que, conforme relatado, a decisão proferida pelo juízo de origem em 9/11/2021 (Id 108027958) e que, portanto, poderia, em tese, ser objeto do presente agravo de instrumento, considerando a tempestividade da interposição, nada consignou sobre possibilidade de penhora de salário da executada para pagamento de honorários advocatícios. Inclusive, da análise da confusa petição apresentada no Id 108008931 do processo de referência, constato não ter sido formulado pedido para penhora de salário da executada para pagamento dos honorários advocatícios, conforme se afere abaixo: (...) a) A procedência da presente ação para: b) Nos termos do artigo no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, lance mão do serviço de contabilidade dessa serventia para esse desiderato; c) Após realizados as atualizações do total dos débitos Exequendos a título de honorários sucumbenciais, objeto da presente execução, nos termos do art. 523 §1o; §2o e §3o do CPC, seja a Executada cientificada por intermédio de seu advogado dos termos desta para que efetue o pagamento da quantia apurada; d) Caso, não haja o pagamento do débito no prazo legal, requer, desde logo Sejam os valores cobrados pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha junto às contas bancárias da Executada/Sucumbida a fim de localizar, bloquear, arrestar e penhorar valores aptos à satisfação integral do pagamento dos honorários de sucumbência devidos a Exequente, nos termos dos artigos 85, §§ 1o; 9o; 11o; 13o; e 14o, do CPC, c/c art. os artigos 22 usque 24, da Lei 8.906/94; e) Finalmente, aproveitando a oportunidade e como no bojo dos presentes autos há vários documentos de imóveis onde consta a Executada como proprietária, donatária e usufrutuária de muitos imóveis conforme documentos de IDs no 54387927 e seguintes, a 1a Exequente requer a Vossa Excelência que digne em utilizando do sistema INFOJUD resultado da parceria entre o Concelho Federal da Justiça (C/NJ) e (RFB) Receita Federal do Brasil) requisitando-se cópias das últimas 05 (cinco) Declarações de Imposto de Renda de RAQUEL CÂNDIDO E SILVA CPF No 026.399.802-97; f) Para assim sejam encontrados bens passíveis de penhora para e que em caso positivo sejam penhorados tantos bens quanto sejam necessários para o devido cumprimento da obrigação; g) Protesta se necessário, provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitas, especialmente pericial. VII - DO VALOR DA CAUSA Dá-se a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apenas para efeitos fiscais. (...) Por ter a agravante indicado como objeto do presente recurso a decisão de indeferimento de seu pedido de penhora de parte do salário da executada, analisei detidamente o processo de referência e dele aferi que a última decisão que indeferiu “a penhora sobre os rendimentos percebidos pela executada” foi exarada em 13/2/2020 e, contra aludido decisum, não há notícia de interposição de agravo de instrumento. Assim, no presente agravo de instrumento há evidente inovação recursal, porquanto não houve efetivamente requerimento de 30% do salário da agravada para pagamento de honorários advocatícios na petição de Id 108008931 do processo de referência e, logicamente, não decidida a referida matéria pelo magistrado no último pronunciamento judicial lançado naqueles autos. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por incabível rediscutir a possibilidade de penhora de verba salarial da agravada/executada neste momento processual porque, na análise do processo de referência, constatei estar esse tema acobertado pela preclusão. Senão vejamos. Conforme assinalado pelo juízo de origem, na hipótese, há muito foi deflagrada a fase de cumprimento de sentença para pagamento do valor referente à indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. No caso, insta rememorar a ora agravante ter sido a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e condenou a agravada/executada a pagar indenização de R$ 6.000,00 e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, proferida em 15/4/2014 (Id 54387717, pp. 4-5, do processo de referência). Interposto recurso de apelação pela ré, foi ele desprovido no Acórdão n. 818813 9, proferido em 11/9/2014 (Id 54387725, p. 4). Interposto recurso especial pela ré, o seu processo foi indeferido, em 18/12/2014 (Id 54387731, p. 4), com decisão transitada em julgado em 7/4/2015 (Id 54387735, p. 4). A autora/exequente apresentou petição para início do cumprimento de sentença referente ao crédito da indenização e dos honorários advocatícios em 5/10/2015 (Ids 54387796 e 54387797). No que importa ao tema penhora de renda oriunda de salário da parte executada, observo do processo de referência ter a exequente requerido, após lograr parcial êxito no adimplemento do crédito perseguido, penhora de valores encontrados em conta bancária da executada. O juízo de origem, ao analisar a impugnação apresentada pela executada, liberou parte dos valores penhorados porque entendeu tratar-se de quantia depositada a título de salário (Id 54387896 do processo de referência). Contra aludida decisão, a executada/agravada interpôs o agravo de instrumento n. 0711643-49.2017.8.07.0000, no qual, sob a relatoria do Desembargador Roberto Freitas, foi lavrado o acórdão abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS E PENSÕES. IMPENHORABLIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora de verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. O legislador não tratou de hipótese de sobra de salário, pensão ou aposentadoria recebida em mês anterior. Assim, onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo. 4. Não sendo a dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser determinado o desbloqueio da quantia penhorada: 5. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem a sua natureza alimentar por não terem sido utilizados integralmente no mês de seu recebimento, permanecendo impenhoráveis. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1124780, 07116434920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a matéria relativa à possibilidade de penhora de verba oriunda de salário para adimplemento do crédito perseguido no processo de referência, inclusive considerando o crédito com natureza alimentar, já houve decisão em acórdão da 1a Turma Cível. Desse modo, mostra-se evidente a pretensão da agravante em rediscutir matéria já apreciada na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontra acobertada pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque houve manifestação definitiva sobre a matéria e o juízo de origem não proferiu nova decisão em desacordo com os termos da resolução empreendida pelo colegiado da 1a Turma Cível, até porque, como dito anteriormente, a agravante sequer formulou, na petição de Id 108008931, pedido de penhora do salário da executada para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Da violação ao princípio da dialeticidade Como se sabe, o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso, devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Assim, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido com fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Em verdade, no presente caso, a agravante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, conforme considerações a seguir delineadas. No caso, ao analisar o processo de referência, constato ter a agravante, na petição catalogada no Id 108008931, requerido o desarquivamento do processo para “execução de sentença de honorários sucumbenciais nos próprios autos”. Apresentou considerações sobre as decisões proferidas na sentença e no julgamento de apelação, bem como destacou a apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos no curso processual. Disse que, em razão dos recursos protelatórios interpostos pela executada, deverá ela “ser compelida a proceder ao pagamento das multas no valor 10% (dez por cento) sobre cada recurso sucumbidos (sic)”. Asseverou ser complexo o cálculo dos valores devidos pela executada e, assim, requereu, com base no art. 524, § 2o, do CPC, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial. Postulou, também, a concessão da gratuidade da justiça. Sobre o seu direito, transcreveu o art. 98, todos seus incisos e parágrafos, o art. 3o da Lei 10.741/2003, os arts. 85, caput e §§ 1o, 9o ao 18, 521, I, 523, § 1o, 783, 786, caput e parágrafo único, todos do CPC, e arts. 22, 23, 24 da Lei 8.906/1194. Discorreu sobre os cálculos de supostos valores devidos e asseverou que “o título executivo judicial preenche os requisitos legais, constituindo-se em título líquido, certo e exigível, ensejando cobrança através da presente execução de sentença”. Ao final, requereu: a) A procedência da presente ação para: b) Nos termos do artigo no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, lance mão do serviço de contabilidade dessa serventia para esse desiderato; c) Após realizados as atualizações do total dos débitos Exequendos a título de honorários sucumbenciais, objeto da presente execução, nos termos do art. 523 §1o; §2o e §3o do CPC, seja a Executada cientificada por intermédio de seu advogado dos termos desta para que efetue o pagamento da quantia apurada; d) Caso, não haja o pagamento do débito no prazo legal, requer, desde logo Sejam os valores cobrados pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha junto às contas bancárias da Executada/Sucumbida a fim de localizar, bloquear, arrestar e penhorar valores aptos à satisfação integral do pagamento dos honorários de sucumbência devidos a Exequente, nos termos dos artigos 85, §§ 1o; 9o; 11o; 13o; e 14o, do CPC, c/c art. os artigos 22 usque 24, da Lei 8.906/94; e) Finalmente, aproveitando a oportunidade e como no bojo dos presentes autos há vários documentos de imóveis onde consta a Executada como proprietária, donatária e usufrutuária de muitos imóveis conforme documentos de IDs no 54387927 e seguintes, a 1a Exequente requer a Vossa Excelência que digne em utilizando do sistema INFOJUD resultado da parceria entre o Concelho Federal da Justiça (C/NJ) e (RFB) Receita Federal do Brasil) requisitando-se cópias das últimas 05 (cinco) Declarações de Imposto de Renda de RAQUEL CÂNDIDO E SILVA CPF No 026.399.802-97; f) Para assim sejam encontrados bens passíveis de penhora para e que em caso positivo sejam penhorados tantos bens quanto sejam necessários para o devido cumprimento da obrigação; g) Protesta se necessário, provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitas, especialmente pericial. VII - DO VALOR DA CAUSA Dá-se a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apenas para efeitos fiscais. (...) Por sua vez, a decisão proferida pelo juízo de origem em 9/11/2021, nos termos indicados no relatório deste decisum, indeferiu os pedidos de processamento de início de uma nova fase executiva para cobrança de honorários advocatícios e de fixação de honorários advocatícios recursais em relação aos recursos interpostos no curso do processo, notadamente porque incabível alteração da coisa julgada. Nas razões de agravo de instrumento, a agravante indica estar recorrendo contra a decisão do juízo de origem que determinou a liberação de valores bloqueados em conta bancária da executada por ter acolhido os argumentos da impugnação no sentido de que se trata de verba alimentar. Assevera que a decisão agravada “indeferiu o pedido de execução dos honorários sucumbenciais, os seus argumentos não procedem, uma vez que o acordão que suspendeu a penhora dos rendimentos da ora Agravada, bem como a Decisão Interlocutória que indeferiu fossem penhorados 30% do salário da Executada para pagamento dos valores devidos, aos Exequentes, se arrimaram no art. 833, inciso IV, do novo CPC e não nos termos anteriormente usados pelo CPC/73”. Aduz sobre o princípio da causalidade e cita o § 10 do art. 85 do CPC. Argumenta que o “artigo 86, caput e parágrafo único, do CPC/15, corresponde ao artigo 21, caput e parágrafo único do CPC/73, tendo sido subtraída, da redação do caput deste último, a expressão ‘e compensados os honorários’”. Ressalta o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Ante ao exposto, requer a Vossa Excelência seja conhecido o presente recurso de agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo a decisão ora agravada, com fulcro no artigo art. 1.016, caput c/c art. 1019 inc. I, ambos do CPC; b) Ainda, requer o provimento recursal, sendo determinada a reforma da decisão ora atacada, para o fim de ver arbitrados os honorários advocatícios a que faz jus ao advogado, nos moldes do artigo 85 do CPC/15; c) A tramitação prioritária nos termos do art. 3o, da Lei no 10.741/2003; d) Seja determinado com abrigo no art. 524, § 2o, do Código de Processo Civil, lance mão do serviço de contabilidade dessa serventia para esse desiderato; e) Por fim, requer a intimação da Agravada para, querendo, se manifestar. Dá-se à causa o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) apenas para efeitos meramente fiscais. (...) Deveras, nenhuma impugnação específica em relação à decisão proferida pelo juízo de origem no Id 108027958 do processo de referência há nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos e o efetivamente decidido no pronunciamento judicial atacado. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não com matérias que sequer foram suscitadas pela parte e decididas pelo juízo de origem, ou seja, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento em razão de inovação recursal, bem como por pretender rediscutir matéria preclusa e por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora